Tribunal: TJES
Processo: 5037931-41.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037931-41.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL PEREIRA DE MELLO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5037931-41.2024.8.08.0024

RECORRENTE: DANIEL PEREIRA DE MELLO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
LETICIA NUNES BARRETO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contratos temporários e cobrança de FGTS. O recorrente exerceu a função de professor em regime de designação temporária para o Estado do Espírito Santo por período superior a 3 (três) anos (fevereiro/2020 a março/2023), sustentando que a sucessividade dos contratos descaracterizou a transitoriedade exigida pela Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) as sucessivas prorrogações do contrato temporário de magistério excederam o limite legal e constitucional, acarretando a nulidade do vínculo por burla à regra do concurso público; e (ii) se o reconhecimento da nulidade gera o direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), observada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal exige o atendimento cumulativo de quatro requisitos: previsão em lei, tempo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público.

No caso concreto, o vínculo estendeu-se por mais de 3 (três) anos (1.108 dias), extrapolando o limite máximo de 2 (dois) anos admitido pela legislação de regência (Lei nº 8.745/93, aplicada analogicamente quanto à razoabilidade do prazo), o que desvirtua a natureza excepcional e temporária da contratação.

De acordo com a Súmula nº 22 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) e o entendimento firmado pelo STF (Tema 191), a nulidade de contrato com a Administração Pública por ausência de concurso público assegura ao trabalhador ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A prescrição para a cobrança do FGTS contra a Fazenda Pública é quinquenal e, em casos de contratos sucessivos, o prazo flui apenas a partir do término do último vínculo. Como a relação encerrou-se em março de 2023 e a ação foi proposta em 2024, não há parcelas prescritas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para declarar a nulidade dos contratos firmados entre fevereiro de 2020 e março de 2023 e condenar o Estado ao pagamento do FGTS do período, com os acréscimos legais.

Tese de julgamento:
"1. A prorrogação sucessiva de contrato temporário por tempo superior ao limite legal descaracteriza a transitoriedade e o excepcional interesse público, acarretando a nulidade do vínculo por violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal." "2. O reconhecimento da nulidade da contratação temporária por ausência de concurso público gera o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e a Súmula nº 22 do TJES." "3. Em casos de sucessivos vínculos temporários com a Administração Pública, o prazo prescricional quinquenal para a cobrança do FGTS flui somente a partir do término do último contrato."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II e IX;

Lei nº 8.036/1990, art. 19-A;

Lei nº 8.745/1993, art. 4º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE nº 709.212/DF (Tema 608);

TJES, Súmula nº 22.

TESE DA PARTE AUTORA

O autor ajuizou ação contra o Estado do Espírito Santo, alegando ter sido contratado temporariamente de forma irregular, sem concurso público, para exercer funções de caráter permanente, em afronta ao artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. Sustenta que a contratação não se deu em situação de necessidade temporária ou excepcional interesse público, o que a tornaria nula. Requer, assim, a declaração de nulidade do vínculo, o pagamento de FGTS com base no artigo 19-A da Lei nº 8.036/90.

Apresentou Recurso Inominado (ID 16521463), requerendo o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias realizadas pelo Estado do Espírito Santo, por afronta ao artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal; a condenação do ente público ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período laborado, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90.

TESE DA PARTE REQUERIDA

Apresentou Contrarrazões (ID 16521465), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir o pedido do benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente, ante aparente hipossuficiência considerando o comprovante atual de remuneração apresentada (ID 17328340).

Cinge-se a controvérsia sobre a existência de vício nas contratações temporárias para fins de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS.

Inicialmente, cumpre destacar que, diferentemente do aduzido pelo recorrido, não há que se falar em manutenção dos contratos temporários celebrados junto ao autor; isto porque o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas, descaracterizam o caráter temporário da contratação, haja vista que conforme os documentos colacionados aos autos, a parte autora laborou por mais de 3 anos na mesma função (3 anos e 15 dias), qual seja, professor B – DT (ID 16521450).

Além disso, conforme dispõe a Lei 8.745/93, em se tratando de admissão de professor por designação temporária, as prorrogações devem observar o prazo máximo de 2 anos,
in verbis
:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

[...]

IV - admissão de professor substituto e professor visitante;

[...]

Art. 4º - As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

[...]

III - 2 (dois) anos, nos casos das alíneas “b” e “e” do inciso VI do caput do art. 2º desta Lei; (grifei)

A partir da ficha financeira acostada pela parte autora (ID 16521450), extrai-se a existência de vínculos entre as partes, conforme alegado na exordial, compreendendo o período de 19/02/2020 a 06/03/2023.

Evidencia-se, portanto, que a contratação durou mais de 3 (três) anos e, por conseguinte, não ocorreu em conformidade com a previsão legal. Mesmo que os vínculos não sejam totalmente sucessivos, eles guardam esta característica, face ao pequeno lapso temporal entre uma contratação e outra.

Se as várias lotações onde a recorrida trabalhou no mesmo cargo/função, durante longo período, estavam sem servidor concursado, ou, ao menos, comprovado o seu afastamento temporário a justificar a contratação precária de profissional substituto, não há como ignorar a burla a regra do concurso público, eis que a contratação temporária estaria sendo utilizada indevidamente.

Ainda, vale destacar a edição da Súmula n° 22 do eg. TJES que desmistificou a controvérsia sobre o tema:

“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Destarte, reconheço a nulidade da contratação temporária celebrada entre as partes, em razão da ausência de concurso público. Em decorrência dessa nulidade, o ente público é responsável pelo pagamento dos depósitos vinculados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço relativos ao período trabalhado.

Entretanto, é importante ressaltar que, a prescrição para a cobrança de valores referentes ao FGTS contra a Fazenda Pública é quinquenal, ou seja, de 05 (cinco) anos, contados retroativamente a partir da data da propositura da ação (conforme entendimento firmado pelo STF no ARE 709.212/DF – Tema 608).

No presente caso, o ajuizamento da ação ocorreu em 11 de setembro de 2024, o que, em tese, faria com que a prescrição alcançasse as parcelas anteriores a 11 de setembro de 2019. No entanto, não há de se falar em prescrição da pretensão autoral.

Isso ocorre porque o período objeto da lide compreende o intervalo de 19/02/2020 a 06/03/2023 e, conforme o entendimento consolidado do STJ e do STF, o prazo prescricional para cobrança de verbas decorrentes de contratos temporários flui apenas a partir do término do último vínculo. Como a extinção da relação contratual se deu em 06/03/2023, e a ação foi proposta em 2024, não restou configurada a prescrição de qualquer período laborado, permitindo a análise integral do pleito.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada (ID 16521462).
DECLARO

nulos os contratos firmados entre a requerente e o demandado entre fevereiro de 2020 a março de 2023,
CONDENANDO
o Requerido ao pagamento do depósito de FGTS à parte requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação temporária, no período compreendido entre fevereiro de 2020 a março de 2023, com incidência de correção monetária pela Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, garantindo ao menos a inflação oficial (IPCA) a partir de 12/06/2024, e aplicando a Taxa Referencial (TR) às parcelas anteriores, e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1B-F, da Lei ng. 9.494/1997', sendo que a partir de 9.12.2021, os valores serão atualizados exclusivamente pela SELIC, que engloba juros e correção monetária. Sem condenação em custas e honorários ante o provimento parcial do recurso interposto.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)